Tribunal: TJDFT
Processo: 0743523-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTITUIÇÃO. IMPOSTO RENDA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Deve-se observar, quanto à Restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física, o paralelismo entre a base tributada e a respectiva devolução pela Receita Federal do Brasil.
2. Se a verba objeto de tributação for impenhorável, com base no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, a penhora não pode incidir sobre a devolução.
3. A execução não está estampada por título com obrigação de natureza de prestação alimentícia, razão pela qual descabível a penhora.
4. Recurso conhecido e provido.